Tribunal: TJES
Processo: 5005125-15.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005125-15.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: ELIAS LOPES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLEMENTO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO FEITO A MENOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela seguradora contra sentença que acolheu parcialmente o pedido de indenização complementar por invalidez permanente decorrente de acidente, majorando o valor inicialmente pago pela seguradora. O autor sofreu acidente em 02.07.2016, resultando em lesões graves, e obteve da seguradora pagamento de R$ 68.728,00, com base em cálculo administrativo que fixou a invalidez em 55%. Perícia judicial indicou percentual superior, fixando o valor devido em R$ 74.160,40.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a sentença violou cláusulas contratuais ao determinar a complementação da indenização com base em percentual de invalidez superior ao definido pela seguradora;

(ii) a aplicação da Tabela Susep foi correta ao estabelecer a proporcionalidade entre as sequelas e o capital segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos contratos de seguro, regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, prevalece a boa-fé objetiva e a interpretação mais favorável ao consumidor em caso de ambiguidade contratual.

A perícia judicial demonstrou que o percentual de invalidez aplicado administrativamente não reflete adequadamente a gravidade das sequelas, sendo técnica e imparcial na majoração.

A aplicação da Tabela Susep deve considerar não apenas o percentual abstrato, mas a extensão funcional real das sequelas. A seguradora não trouxe elementos que invalidassem o laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2%.

Tese de julgamento
: "A indenização securitária por invalidez permanente deve observar, em casos de controvérsia, a extensão funcional das sequelas conforme constatado em perícia judicial, prevalecendo a interpretação mais favorável ao segurado em contratos regidos pelo CDC.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005125-15.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A
APELADO: ELIAS LOPES
Advogado do(a) APELADO: IURY GABRIEL SANTOS MATOS - ES37765

VOTO

A controvérsia cinge-se à análise da extensão da invalidez permanente decorrente do acidente e à interpretação das cláusulas do contrato de seguro, em especial quanto à aplicação da Tabela Susep e ao percentual de invalidez calculado.

É incontroverso que o autor sofreu acidente de trânsito em 02/07/2016, que resultou em múltiplas lesões graves, conforme comprovado por boletim de ocorrência e laudos médicos. A seguradora efetuou pagamento parcial de R$ 68.728,00, com base em cálculo administrativo que fixou a invalidez em 55%. O autor, no entanto, contesta o percentual aplicado e pleiteia complementação.

A perícia judicial concluiu que o grau de invalidez é superior ao reconhecido administrativamente, mas inferior à totalidade do capital segurado. A sentença de primeiro grau, com base nos elementos probatórios, fixou o valor devido em R$ 74.160,40.

A apólice contratada prevê a aplicação da Tabela Susep para a definição do percentual de invalidez permanente por acidente. Tal tabela estabelece que a indenização deve ser proporcional ao grau de redução funcional constatado.

A seguradora argumenta que o pagamento administrativo observou estritamente as cláusulas contratuais e que a sentença não teria respeitado a limitação contratual. No entanto, o laudo pericial demonstrou que o percentual aplicado pela seguradora não reflete a gravidade das lesões sofridas pelo autor. A perícia indicou, de forma técnica e imparcial, que o percentual de invalidez deveria ser majorado, justificando o valor complementar fixado na sentença.

Nos contratos de seguro, especialmente aqueles regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, prevalece o princípio da boa-fé objetiva e a interpretação mais favorável ao consumidor em caso de dúvidas ou ambiguidades. A seguradora, ao calcular o percentual de invalidez, deveria ter levado em conta todos os elementos médicos e funcionais, o que não foi feito adequadamente na esfera administrativa.

Além disso, a aplicação da Tabela Susep deve considerar não apenas o percentual abstrato, mas também a efetiva extensão das sequelas e sua repercussão na capacidade funcional do segurado.

A seguradora não trouxe aos autos elementos capazes de desconstituir a conclusão pericial. Ao contrário, a perícia judicial demonstrou que o percentual aplicado na esfera administrativa foi insuficiente para refletir a real extensão da invalidez. Assim, não há como acolher o pleito recursal de reconhecimento de adimplemento integral.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso de apelação.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.